Tribunal: STF
Processo: RHC 59587
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-12
Data de publicação: 1982-03-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA. RESOLVIDO O CONFLITO
NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E A JUSTIÇA
ESTADUAL PELA COMPETÊNCIA DESTA ÚLTIMA, CABE AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DECIDIR COMO FOR DE DIREITO O PEDIDO DE "HABEAS CORPUS"
QUE PERANTE ELE VENHA A SER RENOVADO PELO IMPETRANTE.